Tribunal: CARF
Processo: 10865.002608/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002608/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.798 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
MG COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 28/02/2008
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
O descumprimento de obrigação tributária acessória é hipótese que se submete
ao prazo decadencial descrito no CTN, art. 173, I.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com informações inexatas ou omissas em relação a dados não
relacionadas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
MULTA. RELEVAÇÃO.
De acordo com a legislação vigente à época da autuação, a multa poderia ser
relevada se fossem cumpridos cumulativamente os requisitos: ser o infrator
primário, não ter ocorrido circunstância agravante e a falta fosse integralmente
corrigida dentro do prazo de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002608/2008-18
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002608/2008-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 69,
lavrado contra a empresa em epígrafe, por ter a empresa apresentado a Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP com
informações inexatas ou omissas não relacionadas a fatos geradores de contribuições
previdenciárias, no período de 01/2003 a 02/2008, conforme Relatório Fiscal, fls. 13/16.
Consta do Relatório Fiscal que tais informações se referem, no período de
jan/2003 a maio/2003, aos campos SAT/RAT, FPAS, Terceiros, Simples e Retenção. A partir de
jun/2003 somente o campo Retenção.
Em impugnação de fls. 20/21 a empresa alega que corrigiu a falta e pede a
relevação da multa.
Foi proferido o Acórdão 14-27.704 - 9a Turma da DRJ/RPO, fls. 212/216, assim
ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2003 a 29/02/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS
OU OMISSAS EM RELAÇÃO A DADOS NÃO RELACIONADOS A FATOS
GERADORES.
Constitui infração à legislação apresentar GFIP com informações inexatas, incompletas
ou omissas em relação a dados não relacionados a fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
RELEVAÇÃO PARCIAL.
A multa será relevada parcialmente em relação às infrações corrigidas em momento
oportuno, se o infrator formular pedido no prazo previsto na legislação, ainda que não
contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma
circunstancia agravante.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Consta do acórdão de impugnação que os autos foram encaminhados à DRF para
verificação da correção da falta. A fiscalização concluiu que não houve correção integral da falta.
No voto, há informação de que no período de 01/2003 a 05/2003 o único campo corrigido foi o
“SAT/RAT”, persistindo a incorreção para os outros campos. Foi corrigido o campo “retenção”
nas competências 11/2003, 12/2003, 12/2004 e 10/2005, não havendo correção nas demais
competências. Desta forma, a multa foi reduzida proporcionalmente à correção verificada.
Assim, a multa foi parcialmente relevada.
Cientificado do Acórdão em 22/4/10 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 222), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 20/5/10, fls. 223/, que contém, em síntese:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002608/2008-18

Alega que é prestadora de serviços e houve erro na autuação, pois não é indústria,
devendo permanecer os códigos FPAS 515 e Terceiros 0515.
Alega decadência do período de janeiro a agosto de 2003, pois o auto de infração
foi lavrado em 8/8/2008.
Pede a relevação da multa imposta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRECLUSÃO
Na impugnação apresentada, o sujeito passivo não contesta a infração, apenas
requer a relevação da multa.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
De qualquer forma, esclarece-se que a relevação da multa somente seria possível,
se a falta, em cada competência, tivesse sido integralmente corrigida, no prazo da impugnação,
o que não se verifica no presente caso.
Nesse ponto, equivoca-se a decisão de piso que relevou parcialmente a multa nas
competências 01/2003 a 06/2003, nas quais não ocorreu a correção integral da falta. Contudo,
diante do trânsito em julgado desta parte do lançamento, não cabe mais a revisão.
Portanto, nas competências em que não foi corrigida integralmente a falta,
incabível a relevação parcial da multa, conforme estabelecido no Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, art. 291, na redação vigente à época da autuação.
DECADÊNCIA
Em que pese não ter sido alegado na impugnação, por se tratar de matéria de
ordem pública, a decadência deve ser verificada de ofício.
No caso de obrigações acessórias, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
A matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002608/2008-18

pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No presente caso, como a autuação ocorreu em 11/8/2008, ela poderia retroagir a
12/2002, pois para esta competência o vencimento da obrigação ocorreu em 7/1/03, logo, a
infração poderia ter sido conhecida a partir de 8/1/03, com início do prazo decadencial em 1/1/04
e término em 31/12/08.
A competência mais remota em que foi aplicada a multa é 01/2003. Desta forma,
não ocorreu a decadência para todo o período objeto do lançamento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital